Tribunal: STF
Processo: AI 580491
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - REEXAME DE
   FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO
   IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
   constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
   impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
   explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
   extraordinário.
- Não cabe recurso extraordinário, quando
   interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de
   examinar matéria de caráter probatório.